Tribunal: TJDFT
Processo: 0709879-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0709879-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFINA COZINHA E BAR LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSEFINA COZINHA E BAR LTDA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto em plantão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0702681-70.2023.8.07.0018, proposta pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante, por meio do qual pretendia sustar os efeitos do auto de interdição, no F – 0428 – 019855 – AEU, autorizando, assim, o funcionamento do estabelecimento comercial até a conclusão em definitivo da vistoria feita pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por JOSEFINA COZINHA E BAR LTDA contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende, liminarmente, “A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para sustar os efeitos do auto de interdição, no F – 0428 – 019855 – AEU, autorizando assim o funcionamento do estabelecimento até a conclusão em definitivo da vistoria feita pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal;” Em apertada síntese, afirma que no dia 16 de março de 2023 (quinta-feira), por volta das 23h, houve fiscalização por parte da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL, da qual resultou no auto de infração no F – 0425 – 018669 AEU, e auto de interdição no F – 0428 – 019855 – AEU. Acrescenta que se encontra em acordo com todas as exigências dos órgãos regulamentares do Distrito Federal, possuindo certificado de licenciamento e autorização para funcionar, em local destinado ao comércio, motivo pelo qual a infração ora em debate demonstra-se completamente desarrazoada. Pondera que, quando da obtenção do certificado de licenciamento, no que tange ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBM/DF, sempre constou a situação “em estudo”, e que, conforme consta no auto de infração, a empresa Requerente foi notificada em 03/09/2020 para obtenção de nova licença, mas diferentemente do alegado, logo após referida notificação, a Requerente buscou diretamente o CBM/DF para resolução dessa questão, sendo informado que, por conta da pandemia do COVID-19, as vistorias não estavam sendo realizadas, mas que seria feita diante da abertura de RLE. Argumenta que continuou exercendo suas atividades normalmente, respeitando todas as normas de funcionamento, em especial a Segurança contra Incêndio e Pânico do próprio CBM/DF, até mesmo porque, frisa-se, a pendência de análise pelo órgão não exime a empresa de respeitar referida norma. Todavia, no dia 16/03/2023, praticamente 2 (dois) anos e meio depois, sobreveio o auto de infração e interdição, sendo aplicado uma multa e a determinação de fechamento do estabelecimento imediatamente, sob o fundamento de que continuava a pendência junto o CBM/DF. Ressalta que seus representantes se dirigiram na data de hoje (17/03/2023) novamente ao CBM/DF para regularizar essa questão, sendo formulado requerimento de vistoria, com apresentação dos documentos necessários, cuja vistoria, ao que tudo indica, ocorrerá na data agendada para o dia 21/03/2023, no período diurno, conforme documento comprobatório anexo. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela provisória de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, conquanto demonstrado o perigo de dano, relativo ao não exercício das atividades comerciais e eventuais prejuízos decorrentes, o requisito da probabilidade do direito não se encontra atendido, uma vez que não se constata, de plano, ilegalidade no ato administrativo de interdição do estabelecimento (auto de interdição no F – 0428 – 019855 – AEU), fundado na ausência de chancela do Corpo de Bombeiros para o exercício da atividade em condições seguras para a coletividade. Confira-se (ID 152803683): “Exercício de atividade econômica sem alvará de funcionamento/certificado de licença ou sem o documento no local. Outras/Detalhes: estabelecimento com pendência junto ao cbmdf, com status em estudo. Inviabilizando assim seu funcionamento conforme parecer da PGDF. Deverá encerrar imediatamente o funcionamento sob pena de demais sanções legais.” Auto de Interdição esse que se encontra embasado no Auto de Infração (ID 152803683), assim fundamentado (auto de infração no F – 0425 – 018669 AEU: “Exercício de atividade econômica sem alvará de funcionamento/certificado de licença ou sem documento no local. Descumprimento de Interdição. Outras/Detalhes: ESTABELECIMENTO EXERCENDO ATIVIDADE COMERCIAL DE BAR E COZINHA, DESCUMPRINDO O AUTO DE NOTIFICAÇÃO D127162 – AEU, EMITIDO EM 03.09/2020, QUE CONCEDEU O PRAZO DE 30 DIAS PARA OBTENÇÃO DE NOVA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, HAJA VISTA PENDÊNCIAS JUNTO AO CBMDF, QUE INVIABILIZAM A LICENÇA APRESENTADA. MULTA: R$ 1496,05 X K3 = 4.488,15 – 50% + 2.244,07 (M.E). MULTA APLICADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ABAIXO.” Por outros termos, o exercício do poder de polícia administrativo em questão trata-se, em última análise, de resguardo à incolumidade pública. A fundamentação da interdição é idônea, pois, como se extrai dos fatos narrados, a inspeção do Corpo de Bombeiros ainda não foi realizada, de modo que não há falar em ilegalidade do ato administrativo que justifique a sua revisão judicial. Mister frisar que possíveis prejuízos econômicos e comerciais à requerente têm a possibilidade de serem discutidos em sua via adequada, através da apuração de eventual responsabilidade civil estatal, segundo a visão da requerente. Contudo, para o momento, não se mostra prudente, razoável e proporcional o deferimento do pedido liminar em detrimento da envergadura do interesse público tutelado com a edição dos referidos atos administrativo, presumidamente legais e legítimos. Desse modo, ausentes o requisito legal, é inviável a concessão da tutela liminar pretendida. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se. Após, remetam-se os autos ao Juízo natural.” (Num. 152805088 do Feito originário) A Agravante narra que na data de 16/03/2023, em torno de 23h, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL, realizou fiscalização no estabelecimento comercial da ora Agravante, sendo emitido, nessa oportunidade, auto de interdição no F – 0428 – 019855 – AEU, bem como o auto de infração no F – 0425 – 018669 AEU. Sustenta a Agravante, no entanto, que “POSSUI certificado de licenciamento para exercício das suas atividades, constando APENAS a informação de `em estudo` no que tange especificamente ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBM/DF, o que NÃO inviabiliza seu funcionamento ou torna sem efeito seu Registro de Licenciamento - RLE” (Num. 44779099 - Págs. 5/6 – grafado conforme o original). Diz, ainda, que “toda e qualquer tipo de empresa deve abrir um Registro de Licenciamento de Empresa - RLE Digital, que é um sistema integrado para realizar o processo de abertura, registro e licenciamento de pessoas jurídicas e negócios no âmbito do Distrito Federal, o que foi devidamente feito pela Agravante” (Num. 44779099 - Pág. 7), mas, no entanto, “Quando da obtenção do certificado de licenciamento, no que tange ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBM/DF, sempre constou a situação `em estudo`” (Num. 44779099 - Pág. 7). Assevera, que, “Conforme consta no auto de infração, a empresa Agravante foi notificada em 03/09/2020 para obtenção de nova licença, mas diferentemente do alegado, logo após referida notificação, a Agravante buscou diretamente o CBM/DF para resolução dessa questão, sendo informado que, por conta da pandemia do COVID-19, as vistorias não estavam sendo realizadas, mas que seria feita diante da abertura de RLE” (Num. 44779099 - Pág. 7). Aduz, que, em relação à probabilidade de seu direito, “esta fica comprovada por se tratar de um estabelecimento comercial em funcionamento há mais de 03 (três) anos, que segue todas as recomendações e normas dos órgãos fiscalizatórios, possui licença de funcionamento – mesmo que esteja `em estudo` no que toca ao CBM/DF -, inclusive, promove as devidas atualizações, não se exime ou se esquiva de suas responsabilidades e obrigações, buscou o Corpo de Bombeiros em todas as situações para regularização dessa questão, já enfrentou outras fiscalizações sem quaisquer problemas ou intercorrências, entre outros fatores” (Num. 44779099 - Pág. 11). Diz, ainda, que, em relação ao requisito do perigo de dano, este “está mais que preenchido, diante da interdição abrupta do estabelecimento, por algo que não teve qualquer culpa, bem como a ausência de vistoria pelo próprio CBM/DF e sua indisponibilidade de tempo para realização do ato” (Num. 44779099 - Pág. 11). Requer, por fim, seja concedida tutela recursal para sustar os efeitos do auto de interdição no F – 0428 – 019855 – AEU, devendo ser autorizado, assim, o funcionamento do estabelecimento comercial até a conclusão em definitivo da vistoria feita pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. No mérito, requer a confirmação da concessão da tutela recursal pretendida. Não foi comprovado o recolhimento do preparo. É o breve relatório. Decido. O plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição no âmbito da Justiça do Distrito Federal foi regulamentado pelo Pleno Administrativo deste c. Tribunal, através do Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, cujo artigo 3o estabeleceu as hipóteses de cabimento. Confira-se o dispositivo regulamentar: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No mesmo sentido, é a GPR 569, de 06 de março de 2023, que regulamenta este plantão, cujo artigo 4o reproduz o teor do supramencionado artigo 3o do Ato Regimental no 02/2017. Considerando que o pedido recursal principal é o de tutela inibitória de auto de interdição de estabelecimento comercial, não é possível aguardar o horário do expediente forense para examinar o pleito, sob pena de ineficácia do eventual provimento liminar, enquadrando-se a situação nas hipóteses em que está autorizado o exame em regime de plantão judicial. Assentada essa noção, o artigo 1.019, I, combinado com o artigo 300 do CPC, autoriza a concessão de antecipação de tutela recursal quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, tratando-se de pretensão de suspensão de ato administrativo, entendo que não há, neste momento processual, elementos de convicção suficientes para afastar os efeitos do ato questionado na origem. Isso porque o ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso concreto, a princípio. Ademais, como destacou o Magistrado de origem na decisão agravada, “A fundamentação da interdição é idônea, pois, como se extrai dos fatos narrados, a inspeção do Corpo de Bombeiros ainda não foi realizada, de modo que não há falar em ilegalidade do ato administrativo que justifique a sua revisão judicial” (Num. 152805088 - Pág. 3 do Feito originário). Acerca do tema, confira-se o entendimento lançado no seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AUTO DE INTERDIÇÃO. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ATIVIDADE COM GRAU DE RISCO ALTO. REGULAMENTO ESPECÍFICO DO DISTRITO FEDERAL. 1. O deferimento da tutela provisória de urgência depende, conforme a dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, da demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de mandado de segurança, a legislação específica viabiliza, ainda, a suspensão do ato impugnado quando presente fundamento relevante para tanto e quando este puder ensejar a ineficácia da medida caso esta venha a ser finalmente deferida. 2. Ao impugnar o ato administrativo, a parte agravante não procura evidenciar que o agente público responsável pela autuação teria aplicado a lei de maneira equivocada, mas, ao revés, busca mitigar a sua aplicabilidade em razão de circunstâncias fáticas relacionadas aos prejuízos decorrentes da interdição do estabelecimento ou de propostas legislativas potencialmente aptas a tornarem o cenário mais favorável aos seus interesses. (...) 5. Os atos administrativos são dotados de atributos como imperatividade, autoexecutoriedade e presunção de legalidade e legitimidade, o que viabiliza a limitação de direitos individuais mediante o regular exercício do poder de polícia. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1217815, 07034070620198079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Efetue a Agravante o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 18 de março de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial